Tribunal: CARF
Processo: 16682.900681/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
S3-C2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900681/2013-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.470 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/04/2006
REINTEGRA. PIS-IMPORTAÇÃO. CRÉDITO. BENS IMPORTADOS COM
ISENÇÃO.
A importação efetuada com isenção de PIS-Importação não gera direito a
créditos da contribuição, quando os produtos importados forem revendidos ou
utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota zero,
isentos ou não alcançados pela contribuição.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Mateus Soares de
Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães, Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Antônio
Borges.
Relatório
Trata-se de pedido de compensação consubstanciado na DCOMP n°
06349.95404.200411.1.3.04-3189, transmitida em 20 de abril de 2011 (fls. 153/157), através da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900681/2013-49
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.470 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900681/2013-49

qual a Recorrente pleiteia crédito proveniente de recolhimento efetuado a maior relativo ao PIS
(6912), período de apuração abril de 2006, no valor de R$ 2.970.599,20.
Por despacho decisório proferido em 04/04/2013 (fl. 144), a Autoridade Fiscal
deixou de homologar a compensação declarada, por inexistência de crédito disponível, uma vez
o DARF indicado como origem do crédito teria sido totalmente utilizado para quitar o débito
declarado.
A Recorrente apresentou tempestivamente manifestação de inconformidade (fls.
04/14), instruída com documentos de representação processual (fls. 15/52), declarações de
importação de gás natural (fls. 54/57), DACONs relativos à competência de abril/2006 (fls.
58/65), arquivos envelopados (fl. 66) e notas fiscais de saída de gás natural (fls. 67/141),
alegando, em síntese:
- A Recorrente retificou os valores do DACON, alterando o valor constante na
ficha 06-A, linha 1, em razão da inclusão de valores relativos a revenda, no
mercado interno, de gás natural importado da Bolívia;
- O acréscimo de revendas internas tributadas pelo PIS resultou em um crédito no
valor de R$2.970.599,20, utilizado na DCOMP;
- Em 19.04.2011, foi apresentada DCTF retificadora, reduzindo o valor devido a
título de PIS (6912) de R$35.915.445,63 para R$ 32.944.846,43;
- Com as alterações promovidas na DCTF retificadora, o valor do PIS (6912) que
havia sido recolhido alcançou o total de R$ 35.915.445,63, recolhido por meio de
4 DARFs, um deles, no valor de R$ 7.629.089,05, indicado na DCOMP. A
diferenç reflete o indébito tributário existente em favor da Recorrente, equivalente
a R$ 2.970.599,20 (R$35.915.445,63 - R$32.944.846,43 = R$2.970.599,20);
- O art. 3o do Decreto 681/1992 estabelece a isenção dos gravames na importação
de gás natural;
- O § 1o do art. 16 da Lei no 10.865/2004 concede direito de creditamento de PIS e
COFINS, no caso de importação efetuada com isenção das contribuições, quando
os bens importados forem revendidos ou utilizados como insumos em produtos
tributados por PIS e COFINS;
- Após a instituição do PIS e COFINS na importação, por meio da Lei
10.865/2004, a SRF emitiu o ADI 21/2004 esclarecendo o alcance da isenção
estabelecida no Decreto 681/1992 também ao PIS – Importação e à COFINS –
Importação;
- A Recorrente junta demonstrativos e documentos para demonstrar a existência
do crédito;
- Requer a manifestação de inconformidade acolhida para considerar homologada
a compensação na forma efetuada na DCOMP, cancelando-se a cobrança.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.470 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900681/2013-49

A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 17a Turma da
DRJ/RJ1, através do Acórdão 12-64.471, proferido na sessão de 3 de abril de 2014 (fls.
168/173), cuja ementa restou assim redigida:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/04/2006
CRÉDITO. BENS IMPORTADOS COM ISENÇÃO. A importação efetuada com
isenção não gera direito aos créditos de PIS e Cofins não cumulativos quando os
produtos importados forem revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou
serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ELEMENTOS DE PROVA. A prova deve
ser apresentada na manifestação de inconformidade, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual, por força do artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.”
Do inteiro teor do acórdão, colhe-se o seguinte:

“Na DCTF original (fl. 163), a contribuinte declarou a contribuição para o PIS devido
no regime não cumulativo (código 6912) no valor de R$ 34.542.273,32, vinculado a três
pagamento, todos efetuados na data de vencimento do débito, em 15/05/2006, nos
seguintes valores: R$ 3.174,71, R$ 7.629.089,05 e R$ 26.913.184,27 (fl. 164). O total
pago equivale a R$ 34.545.448,03.
Posteriormente a empresa apresentou DCTF retificadora alterando o débito declarado
para R$ 35.748.748,76. Na última DCTF retificadora, atualmente ativa no sistema,
entregue em 19/04/2011 (fl. 167), o PIS não cumulativo foi mais uma vez alterado, com
redução do valor devido para R$ 32.944.846,43.
A diferença entre o total pago e o débito declarado na DCTF ativa corresponde a R$
1.600.601,60, mas o contribuinte pleiteia através da DCOMP analisada nos autos,
crédito no valor original de R$ 2.970.599,20. Como origem do crédito, o contribuinte
indica um dos três pagamentos efetuados à época do vencimento do débito e informado
na DCTF original, no valor de R$ 7.629.089,05.
Ocorre que no sistema interno da RFB de controle de pagamentos, o DARF indicado
encontra-se totalmente utilizado para quitar o débito correspondente, razão pela qual o
direito creditório foi indeferido e a compensação não homologada. Embora o despacho
decisório apresente-se correto neste sentido, uma vez constatada a existência de três
pagamentos efetuados na mesma data, faz-se necessário considerar o total recolhido,
independentemente da ordem de alocação utilizada pelos sistemas eletrônicos, a fim de
apurar a existência de saldo de pagamento não utilizado. Agindo assim, obtém-se a
diferença acima mencionada, no valor de R$ 1.600.601,60.
Resta, contudo, definir se a diferença citada, surgida somente após diversas retificações
promovidas pelo contribuinte em suas declarações (DCTF e DACON), pode ser
caracterizada como crédito revestido de certeza e liquidez, passível de utilização na
forma de compensação, atendendo ao pressuposto fixado pelo artigo 170 do CTN.
No caso, a interessada alega que o crédito pleiteado decorre de alterações efetuadas na
base de cálculo dos créditos a descontar informada no último DACON retificador,
especificamente na linha 1 – “bens para revenda”, da Ficha 06 A “apuração dos créditos
de PIS/Pasep – aquisições no mercado interno – regime não cumulativo”.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.470 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900681/2013-49

Alega que o acréscimo deve-se à inclusão de valores provenientes de importação de gás
natural da Bolívia, destinado à revenda. Junta aos autos cópia da Declaração de
Importação e cópia de documentos que reproduzem notas fiscais de venda onde consta
informação “não vale como documento fiscal”.
A justificativa apresentada não procede.
Inicialmente deve-se observar que a apuração dos créditos do PIS-Importação deve ser
demonstrada na Ficha 06 B do DACON. Portanto, as importações de gás natural da
Bolívia não poderiam se prestar a justificar o acréscimo na base de cálculo dos créditos,
demonstrada na Ficha 06 A, destinada exclusivamente às aquisições no mercado
interno.
Além disso, observa-se que a interessada fundamenta o direito ao crédito em relação às
referidas importações com base no § 1o do artigo 16 da Lei 10.865/2004, c/c o artigo 3o
do Decreto 681/1992. Contudo, a norma citada não ampara o direito em questão.
De fato, as importações de gás natural da Bolívia são isentas do PIS e da COFINS, por
força do Acordo de Alcance Parcial sobre a Promoção de Comércio entre Brasil e
Bolívia que foi integrado à legislação brasileira através do Decreto legislativo no 681, de
11/11/1992.
O PIS-Importação e a Cofins-Importação foram instituídos pela Lei no 10.865, de 2004.
O artigo 15 da Lei estabeleceu que as pessoas jurídicas sujeitas à apuração do PIS e da
COFINS não cumulativos podem descontar crédito, para fins de determinação dessas
contribuições, em relação às importações sujeitas ao pagamento das contribuições:
Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002 , e 10.833, de 29 de dezembro de 2003 , poderão descontar
crédito, para fins de determinação dessas contribuições, em relação às
importações sujeitas ao pagamento das contribuições de que trata o art. 1o
desta Lei, nas seguintes hipóteses:
I - bens adquiridos para revenda;
II - bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustível e lubrificantes;
(...)
1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-se em
relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços a
partir da produção dos efeitos desta Lei. (grifei)
O artigo 16 e parágrafo único da Lei 10.865/2004 ampliou a possibilidade de
creditamento. A redação vigente à época dos fatos assim dispunha:
Art. 16. É vedada a utilização do crédito de que trata o art. 15 desta Lei nas
hipóteses referidas nos incisos III e IV do § 3o do art. 1o e no art. 8o da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e nos incisos III e IV do § 3o do art. 1o e no
art. 10 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Parágrafo único. Gera direito aos créditos de que tratam os arts. 15 e 17 a
importação efetuada com isenção, exceto na hipótese de os produtos serem
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição. (g.n.)
Como regra geral tem-se que o direito ao creditamento aplica-se em relação às
contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços, conforme artigo 15
da Lei. No entanto, o dispositivo acima prevê a possibilidade de creditamento em
relação a aquisições de produtos importados com isenção, desde que os produtos sejam
utilizados como insumo na produção de bens cuja venda esteja sujeita à incidência do
PIS e da COFINS. Por outro lado, o direito ao crédito não se aplica nas hipóteses de
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.470 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900681/2013-49

revenda dos produtos importados e na utilização como insumo em produtos ou serviços
sujeitos à alíquota zero, isentos ou não alcançados pela contribuição.
Através das cópias de notas fiscais de venda apresentadas pelo contribuinte, verifica-se
que o gás natural importado foi destinado à revenda. As notas fiscais foram emitidas
utilizando-se os códigos CFOP nos 5655 e 6655 – “Venda de combustível ou
lubrificante adquirido ou recebido de terceiros destinado à comercialização”.
Os argumentos da interessada também atestam no sentido de que as importações foram
todas destinadas à revenda, uma vez que procura justificar o acréscimo nos valores
informados na linha 1 da Ficha 06 A do DACON – “aquisição de bens para revenda”.
Conclui-se assim que não há amparo para o acréscimo de créditos a descontar
promovido pela última retificação do DACON e, consequentemente, não se comprova o
direito creditório pleiteado na DCOMP, devendo ser mantido o despacho decisório
proferido pela Delegacia de origem.
Por fim, quanto ao pedido para posterior juntada de documentos, esclareça-se, nesse
sentido, que o momento propício para a apresentação de prova documental, tal como
preceituado pelo artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, transcrito anteriormente neste
Voto, é mesmo aquele em que se apresenta a impugnação ou, in casu, a Manifestação de
Inconformidade.”
A decisão foi objeto de Recurso Voluntário (fls. 186/199), no qual a Recorrente
alega, em síntese, o seguinte:
- A melhor exegese a ser conferida ao art. 16, parágrafo único, da Lei no
10.865/2004, no que diz respeito aos bens e mercadorias importados com isenção,
é no sentido de que a vedação ao aproveitamento de créditos de PIS e COFINS
ocorreria somente na hipótese em que a operação seguinte do produto importado
esteja sujeita à alíquota zero, isenção ou não incidência;
- Desse modo, seria possível creditar-se do PIS nas operações de revenda do
produto importado com isenção, desde que a revenda não conte com isenção,
alíquota zero ou não incidência do PIS;
- Em vista das notas fiscais apresentadas, constantes de fls. 67 a 141 do processo,
e comparando-se os valores originais e retificadores da DACON e da DCTF do
período correspondente, vê-se claramente tratar-se do crédito relacionado à
revenda do gás natural oriundo da Bolívia, ainda que incorretamente alocado na
Ficha 06A da DACON;
- Ante a constatação de erro material no preenchimento da DACON, cumpria à
DRJ, em homenagem ao princípio da verdade real e instrumentalidade das
obrigações assessórias, reconhecer o crédito ou, então, conceder à recorrente a
oportunidade de retificar sua DACON;
- Não existiria a suposta divergência entre o valor declarado do débito do PIS e os
pagamentos realizados para o período de apuração, capaz de comprometer a
totalidade do montante do crédito pleiteado pela recorrente, como colocado no
acórdão recorrido;
- Consoante se verifica à fI. 162 dos autos, para o período de apuração de abril de
2006, a recorrente retificara seis vezes a sua DCTF, sendo que, na declaração
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.470 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900681/2013-49

retificadora ativa, de no 1002.006.2011.1890294628, consta o valor de débito
apurado para o PIS o correspondente a R$32.944.846,43 (fI. 167);
- Com base nas informações da mesma DCTF retificadora, evidenciam-se que a
Recorrente promoveu quatro e não apenas três pagamentos, conforme
equivocadamente declarado pela fiscalização, representados por meio dos DARFs
indicados às folhas 87 e 88 da declaração mencionada;
- Os pagamentos feitos pela recorrente no período de abril de 2006 sob o código
de receita 6912 sustentam o crédito pleiteado, consideradas as retificações de
apuração explicadas, visto que o somatório deles alcança a cifra de R$36.041.993,
15.

Voto
Conselheiro Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora.
O Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente é tempestivo e atende aos
demais requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido.
Como apontado pela DRJ, as notas fiscais de venda apresentadas pelo contribuinte
(fls. 67/141), emitidas com os códigos CFOP 5655 e 6655, evidenciam que o gás natural
importado pela Recorrente foi destinado à revenda.
O artigo 16, caput e parágrafo único, da Lei no 10.865/2004 (redação vigente à
época dos fatos), prevê a possibilidade de aproveitamento de créditos de PIS e COFINS em
relação a aquisições de produtos importados com isenção, desde que os produtos sejam
utilizados como insumo na produção de bens cuja venda esteja sujeita à incidência do PIS e da
COFINS. O direito ao crédito não se aplica nas hipóteses de revenda dos produtos importados e
na utilização como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota zero, isentos ou não
tributados.
Portanto, não há amparo legal para o acréscimo de créditos a descontar conforme
última retificação do DACON promovida pela Recorrente, não merecendo qualquer reparo a
decisão da DRJ.
Além disso, verifica-se que o aproveitamento do crédito se deu em competência
anterior à data do registro da Declaração de Importação (fls. 54/57)
Com efeito, trata-se de pedido de compensação de créditos de PIS apurados na
competência de abril/2006, formalizado no PER/DCOMP no 06349.95404.200411.1.3.04-3189,
transmitido em 20/04/2011. A importação do gás natural, entretanto, foi feita ao amparo da DI
06/0571197-0, registrada somente em 18/05/2006.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.470 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900681/2013-49

Nos termos do artigo 4o , inciso I, da Lei no 10.865/2004, para efeito de cálculo do
PIS-Importação, considera-se ocorrido o fato gerador na data do registro da declaração de
importação de bens submetidos a despacho para consumo:
“Art. 4o Para efeito de cálculo das contribuições, considera-se ocorrido o fato gerador:
I - na data do registro da declaração de importação de bens submetidos a despacho para
consumo;”
Corroborando o entendimento esposado no presente voto, cita-se a Declaração de
Voto proferida pela Conselheira Liziane Angelotti Meira, no processo no 16682.900682/2013-93,
por ocasião do julgamento do Recurso Voluntário que resultou no Acórdão no 3301-006.375 – 3a
Seção de Julgamento/3a Câmara/1a Turma Ordinária:
“Declaração de Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O artigo 3o , I, da Lei no 10.865, de 2004, determina que a Contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público e a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social incidem sobre a entrada dos
bens e serviços no território aduaneiro. O artigo 4o , I e parágrafo único, da Lei no
10.865, de 2004, consigna as indicações do critério temporal das contribuições em
pauta, no caso de despacho para consumo (importação definitiva) de bens, nos seguintes
termos:
Art. 4o Para efeito de cálculo das contribuições, considera-se ocorrido o fato gerador:
I - na data do registro da declaração de importação de bens submetidos a despacho para
consumo;
[...]
Parágrafo único. O disposto no inciso I do caput deste artigo aplica-se, inclusive, no
caso de despacho para consumo de bens importados sob regime suspensivo de
tributação do imposto de importação. (grifou-se)
No presente caso, concluiu-se que a Recorrente teria direito à isenção das contribuições
e também ao crédito pertinente.
Mister lembrar o delineamento do instituto da isenção no Código Tributário Nacional.
Conforme o art. 175 do CTN, isenção caracteriza-se como exclusão do crédito
tributário. Nesse contexto, seria logicamente impossível a utilização do crédito
tributário decorrente de um caso de exclusão desse crédito antes mesmo da efetiva
ocorrência do elemento temporal do fato gerador e, consequentemente, antes da
existência desse mesmo crédito.
Ressalte-se que a faculdade de registro posterior da declaração de importação é uma
benesse concedida pela Instrução Normativa SRF no 116, de 2001, para simplificar as
obrigações acessórias da Recorrente, contudo não cabe a esta se utilizar
simultaneamente desse benefício e de um crédito relativo a um fato gerador que
sequer se concretizou integralmente.
Apesar de não ser o objeto do presente Recurso, cumpre anotar ainda que a
Recorrente, na verdade, sequer tem direito ao creditamento pleiteado, pois este
cabe, de forma excepcional, desde que o produto não seja revendido e nem seja
utilizado como insumo em produto sujeito a isenção ou alíquota zero, nos termos
do art. 16 § 1o da Lei 10.865, de 2004. Na situação em análise, o gás foi revendido,
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.470 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900681/2013-49

portanto, não se aplica o crédito pleiteado. Sobre esse entendimento, sugere-se
remissão à Solução de Consulta Cosit no. 227, de 12 de maio de 2017.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira” (g.n.)
Concluindo-se que o crédito pleiteado não se reveste de certeza e liquidez, por
não encontrar respaldo na legislação de regência, resta prejudicada a alegação da Recorrente de
erro formal no preenchimento do DACON e a não contaminação do pretendido direito creditório.
Ademais, no que diz respeito à suposta divergência entre o valor declarado do
débito de PIS na DCTF retificadora ativa e os pagamentos realizados, comprometendo o
montante do crédito pleiteado pela Recorrente, embora ela afirme a existência de 4 (quatro) e
não apenas 3 (três) pagamentos via DARFs, limita-se a reproduzir em seu Recurso Voluntário
um excerto que supostamente seria da DCTF retificadora ativa, mas não junta a necessária
cópia desta e tampouco a cópia do DARF nela informado e que não teria sido identificado
pelo sistema interno de controle de pagamentos da RFB.
Ou seja, a Recorrente quedou-se inerte, não se preocupando sequer em
comprovar as suas alegações.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica,
extingue ou lhe serve de impedimento. Sequer o princípio da busca da verdade material autoriza
a inércia da Recorrente, uma vez que o mesmo não pode ser invocado como fundamento para
inverter o ônus da prova, cabendo à Recorrente o dever de comprovar o direito que alega ser
detentor, sob pena de indeferimento por falta de provas.
Nesse sentido, citam-se os seguintes precedentes deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. O ônus da prova recai sobre a pessoa que
alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento,
devendo prevalecer a decisão administrativa que não homologou a compensação
declarada por falta de demonstração e comprovação do pagamento indevido.” (Processo
n. 13971.900707/2008-48, Acórdão 3201-006.746, sessão de 24/06/2020)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/10/2012
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO O
reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua existência e
montante, sem o que não pode ser restituído ou utilizado em compensação. Faltando ao
conjunto probatório carreado aos autos pela interessada elemento que permita a
verificação da existência de pagamento indevido ou a maior frente à legislação
tributária, o direito creditório não pode ser admitido.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.470 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900681/2013-49

(...) VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. As alegações de verdade material
devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de
quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte
que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas
necessárias à comprovação do crédito alegado.” (Processo n. 10283.900010/2013-02,
Acórdão 3201-003.718, sessão 24/05/2018)
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 254
DF CARF MF
Original